Tribunal: TJDFT
Processo: 0761687-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 421 DO STJ.
1. Nos termos do enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, razão de dever ser desprovido o recurso de apelação que visa à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, que assistiu a autora vitoriosa na demanda.
2. Recurso conhecido e não provido.